Tribunal: TJBA
Processo: 8050477-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050477-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDO JOSE DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
ROSA MARIA ARAUJO BOMFIM

AGRAVADO: JURANDIR MARTINS GOMES e outros

Advogado(s)
:
ROBERT SANTOS GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO COM GARANTIA DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DESPEJO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de despejo liminar formulado em ação de despejo por falta de pagamento, fundada em contrato de locação comercial que contém garantia
por
fidejussória. O Agravante sustenta a ineficácia da fiança, alegando tratar-se de simulação e de violação à boa-fé objetiva, pois o fiador seria, de fato, o verdadeiro locatário. Requer, portanto, o reconhecimento da inexistência efetiva da garantia e a consequente concessão da liminar de desocupação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de concessão de despejo liminar, em sede de tutela provisória recursal, quando o contrato de locação está formalmente garantido por fiança, mas o locador alega que essa garantia é simulada e ineficaz, pretendendo a desconstituição da garantia para fins de incidência da exceção legal prevista no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91.

III. Razões de decidir

3. O art. 59, § 1º, IX, da Lei do Inquilinato estabelece, de forma taxativa, que o despejo liminar é cabível apenas quando o contrato estiver desprovido de garantia, seja por inexistência, extinção ou exoneração.

4. No caso concreto, é incontroverso que o contrato contém cláusula expressa de fiança, o que, por si só, afasta a possibilidade de despejo liminar, consoante a jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios.

5. A alegação de simulação ou ineficácia da fiança exige ampla dilação probatória e contraditório pleno, não sendo possível desconstituir garantia formalmente válida em sede de cognição sumária, sob pena de violação à segurança jurídica.

6. Além disso, não se vislumbra o requisito do

periculum in mora
, pois o locador, mesmo diante do inadimple
mento desde junho de 2023, somente ajuizou a ação em julho de 2025, revelando ausência de urgência.

7. A existência de ação consignatória previamente ajuizada pode configurar prejudicialidade externa, conforme o art. 313, V, “a”, do CPC, recomendando a preservação da decisão de origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e
não provido
.

Tese de julgamento:
1.
“É incabível a concessão de despejo liminar em contrato de locação garantido por fiança, ainda que se alegue a ineficácia da garantia, quando ausente prova inequívoca e indispensável dilação probatória.”
2.
“A ausência de urgência decorrente da inércia prolongada do locador inviabiliza a concessão de tutela provisória de despejo.”

Dispositivos legais relevantes citados:
Lei nº 8.245/91, art. 59, § 1º, IX; CPC, arts. 300 e 313, V, “a”; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI nº 2709149-39.2022.8.13.0000, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 12.09.2023; TJ-BA, AI nº 8007558-37.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 06.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento 80
43639
-
4
3
.20
2
5
.8.05.0000,
em que é

Agravante
ESPÓLIO DE RAFAEL JOSÉ DE ARAÚJO, representado pelo seu inventariante Raimundo José de Araújo
,

e Agravad
o
s

JURANDIR MARTINS GOMES
e
MM PIZZARIA DELICATESSEN COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des.
MA
NUEL CARNEIRO BAHIA DE A
RA
ÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça